Tribunal: TCU
Processo: 007.513/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3189/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.513/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carolina de Lima Accorsi Montefusco (CPF XXX.277.572-XX); Eloilson da Costa Rodrigues (CPF XXX.413.582-XX); Gabriela Souza Oliveira (CPF XXX.505.242-XX); Laio Augusto de Lima e Souza (CPF XXX.718.042-XX); Maria do Socorro Alves de Macedo (CPF XXX.976.652-XX); Matheus Matos do Nascimento (CPF XXX.758.642-XX); Pedro Henrique Fernandes dos Santos (CPF XXX.342.284-XX); Ricardo de Souza Tavares (CPF XXX.252.916-XX) e Thaina Costa dos Santos (CPF XXX.768.682-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.